Tribunal: STJ
Processo: 0017368-54.2009.8.19.0211
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1935328 - RJ(2021/0112971-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: KLINGER LUIZ SILVA TOTTI - RJ107450
LIVIA CORRÊA VERÍSSIMO - RJ124678
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
EMBARGADO
: N C DE L M (MENOR)
EMBARGADO
: A L M DA C (MENOR)
REPR. POR
: N DE L M - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA JUND - RJ087458
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma do Superior Tribunal
que, em agravo interno no recurso especial, aplicando o princípio da dialeticidade
recursal e o
§ 1o, do
, não conheceu do agravo interno por
art. 1.021,
CPC/2015
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que
apenas conhecera parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negara-lhe
provimento, inclusive quanto à dedução do seguro DPVAT e ao termo inicial da
correção monetária.
2. A parte embargante alega omissão e negativa de prestação jurisdicional,
sustentando que o acórdão embargado teria apenas reproduzido os fundamentos da
decisão monocrática sem enfrentar as razões do agravo interno, bem como não teria
apreciado as teses relativas à dedução do seguro obrigatório DPVAT e ao termo inicial
da correção monetária, matérias que afirma serem exclusivamente de direito, com
afastamento dos óbices das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
3. O acórdão embargado explicitou de forma clara que não se conheceu do agravo
interno porque a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão monocrática, limitando-se a atacar o acórdão recorrido e a suscitar
Documento eletrônico VDA56529673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 00654f0a-743d-4966-a7c6-671f53a6e991

argumentos não referidos na decisão agravada, inclusive quanto à inaplicabilidade das
Súmulas 7, 83 e 182 do STJ e à dedução do DPVAT e à correção monetária, o que
evidenciaria o descumprimento do princípio da dialeticidade recursal.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma
do julgado, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do
. Não há omissão nem negativa de
art. 1.022
CPC/2015
prestação jurisdicional quando o acórdão explicita, de forma clara e suficiente, que não
se conheceu do agravo interno por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, em observância ao
§ 1o, do
e
art. 1.021,
CPC/2015
ao princípio da dialeticidade recursal.
5. Decisão contrária ao interesse da parte não configura, por si só, ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador enfrenta os
pontos essenciais da controvérsia.
6. Conclui-se que não há vício formal no aresto, mas apenas inconformismo da parte
embargante, que pretende rediscutir matéria já decidida sob a via estreita dos
embargos de declaração, o que é inadmissível.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 00654f0a-743d-4966-a7c6-671f53a6e991

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1935328 - RJ(2021/0112971-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: KLINGER LUIZ SILVA TOTTI - RJ107450
LIVIA CORRÊA VERÍSSIMO - RJ124678
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
EMBARGADO
: N C DE L M (MENOR)
EMBARGADO
: A L M DA C (MENOR)
REPR. POR
: N DE L M - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA JUND - RJ087458
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma do Superior Tribunal
que, em agravo interno no recurso especial, aplicando o princípio da dialeticidade
recursal e o
§ 1o, do
não conheceu do agravo interno por
art. 1.021,
CPC/2015,
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que
apenas conhecera parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negara-lhe
provimento, inclusive quanto à dedução do seguro DPVAT e ao termo inicial da
correção monetária.
2. A parte embargante alega omissão e negativa de prestação jurisdicional,
sustentando que o acórdão embargado teria apenas reproduzido os fundamentos da
decisão monocrática sem enfrentar as razões do agravo interno, bem como não teria
apreciado as teses relativas à dedução do seguro obrigatório DPVAT e ao termo inicial
da correção monetária, matérias que afirma serem exclusivamente de direito, com
afastamento dos óbices das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
3. O acórdão embargado explicitou de forma clara que não se conheceu do agravo
interno porque a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão monocrática, limitando-se a atacar o acórdão recorrido e a suscitar
argumentos não referidos na decisão agravada, inclusive quanto à inaplicabilidade das
Documento eletrônico VDA55698973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:44
Código de Controle do Documento: c94e08c7-a59b-41e3-875e-03894b2c6711

Súmulas 7, 83 e 182 do STJ e à dedução do DPVAT e à correção monetária, o que
evidenciaria o descumprimento do princípio da dialeticidade recursal.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma
do julgado, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do
Não há omissão nem negativa de
art. 1.022
CPC/2015.
prestação jurisdicional quando o acórdão explicita, de forma clara e suficiente, que não
se conheceu do agravo interno por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, em observância ao
§ 1o, do
e
art. 1.021,
CPC/2015
ao princípio da dialeticidade recursal.
5. Decisão contrária ao interesse da parte não configura, por si só, ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador enfrenta os
pontos essenciais da controvérsia.
6. Conclui-se que não há vício formal no aresto, mas apenas inconformismo da parte
embargante, que pretende rediscutir matéria já decidida sob a via estreita dos
embargos de declaração, o que é inadmissível.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por VIAÇÃO RUBANIL LTDA. contra acórdão da Segunda Turma do STJ,
assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO E
AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
CPC/2015;
NÃO CONHECIDO. SÚMULA 182/STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, aplicando
a
quanto à alegação de violação ao do CPC, e
Súmula 284/STF
afastando a dedução do seguro
DPVAT e a revisão do termo
art. 1.022
de fixação da correção monetária.
2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade da sustentando que a
decisão recorrida foi devidamente impugnada em
Súmula 182/STJ,
todos os temas combatidos, por tópicos específicos, e que houve
negativa de prestação jurisdicional quanto à dedução do seguro DPVAT
e quanto à correção monetária. Aponta, ainda, a inaplicabilidade as
Súmulas 7 e 83/STJ.
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte agravante
ataque os fundamentos da decisão agravada de forma clara, objetiva e
concreta, demonstrando o desacerto do julgado. A ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
Documento eletrônico VDA55698973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:44
Código de Controle do Documento: c94e08c7-a59b-41e3-875e-03894b2c6711

conforme disposto no § 1o, do impede o art. 1.021, CPC/2015,
conhecimento do agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido (fl. 743).

A parte embargante sustenta, em síntese, que houve omissão e negativa de
prestação jurisdicional por reprodução dos fundamentos da decisão monocrática sem
enfrentamento das razões, bem como omissão quanto à dedução do seguro DPVAT e
ao termo inicial da correção monetária, matérias exclusivamente de direito, com
afastamento dos óbices das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
Defende que:

[...] ao contrário do deduzido na decisão ora recorrida, esta recorrente
se desincumbiu do seu mister de impugnar específica e
fundamentadamente, em atenção à legislação processual e ao princípio
dialeticidade, os argumentos lançados na decisão guerreada e que
supostamente atrairiam os óbices das Súmulas 7, 83 e
in casu,
182/STJ
ainda mais quando se observa que o recurso é alicerçado na
incontornável negativa de prestação jurisdicional. Ora, a inaplicabilidade
dos óbices inadmitórios delineados pelo julgado (Sumulas 7 e
),
83/STJ
não só fora expressamente suscitada em tópicos específicos como,
expressamente, fundadas as razões pelas quais se dá o seu
afastamento, o que se extrai com facilidade da leitura atenta às razões
recursais oferecidas por esta empresa recorrente (fl. 754).

Os embargados não apresentaram impugnação aos embargos de
declaração.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Documento eletrônico VDA55698973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:44
Código de Controle do Documento: c94e08c7-a59b-41e3-875e-03894b2c6711

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais não se deveria conhecer do agravo interno, constando,
expressamente, que:

A decisão agravada conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, diante da incidência da quanto à
alegação de violação ao bem como da ausência de
Súmula 284/STF
ofensa aos demais
dispositivos apontados. O agravante,
art. 1.022,
entretanto, não impugnou diretamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a atacar o acórdão recorrido e a suscitar
argumentos sequer tratados na decisão recorrida, como a
inaplicabilidade das Súmulas 7, 83 e 182 desta Corte Superior. Desse
modo, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
dos fundamentos relativos ao não conhecimento do recurso por alegada
omissão decorrente de deficiência de fundamentação, nem da negativa
de provimento quanto aos demais dispositivos indicados como violados,
inclusive no que se refere ao afastamento da dedução do DPVAT e à
Documento eletrônico VDA55698973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:44
Código de Controle do Documento: c94e08c7-a59b-41e3-875e-03894b2c6711

correção monetária desde o data do acórdão, como pretendido (fls. 745-
746).

No mais, a pretexto de alegada omissão, a parte embargante limita-se a
reiterar as teses já deduzidas nas razões do agravo interno, notadamente quanto à
inaplicabilidade dos óbices previstos nas Súmulas 7, 83 e 182 do STJ, bem como à
suposta afronta ao entendimento jurisprudencial acerca da correção e da dedução do
seguro obrigatório DPVAT.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55698973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:44
Código de Controle do Documento: c94e08c7-a59b-41e3-875e-03894b2c6711

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.935.328 / RJ
Número Registro: 2021/0112971-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173685420098190211 202024504687
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
KLINGER LUIZ SILVA TOTTI - RJ107450
LIVIA CORRÊA VERÍSSIMO - RJ124678
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
RECORRIDO
: N C DE L M (MENOR)
RECORRIDO
: A L M DA C (MENOR)
REPR. POR
: N DE L M - POR SI E REPRESENTANDO
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA JUND - RJ087458
AGRAVANTE
: N C DE L M (MENOR)
AGRAVANTE
: A L M DA C (MENOR)
REPR. POR
: N DE L M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA JUND - RJ087458
AGRAVADO
: VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
Documento eletrônico VDA56500784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:25
Código de Controle do Documento: 084da69e-a133-413e-be83-cc3522c6d670

KLINGER LUIZ SILVA TOTTI - RJ107450
LIVIA CORRÊA VERÍSSIMO - RJ124678
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: KLINGER LUIZ SILVA TOTTI - RJ107450
LIVIA CORRÊA VERÍSSIMO - RJ124678
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
EMBARGADO : N C DE L M (MENOR)
EMBARGADO : A L M DA C (MENOR)
REPR. POR
: N DE L M - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO : LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA JUND - RJ087458
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:25
Código de Controle do Documento: 084da69e-a133-413e-be83-cc3522c6d670